Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL À CONCESSÃO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, artigo 99, § 2o).
II. O Código de Processo Civil (artigo 98, caput) traz a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.
III. No caso concreto, regularmente intimada, a parte agravante deixou de colacionar os documentos exigidos para demonstração de sua hipossuficiência financeira (rendimento bruto anual firmado por contador, extrato bancário da movimentação financeira no último trimestre e declaração de imposto de renda de pessoa jurídica). Dessa forma, o indeferimento da benesse constitui medida impositiva.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.